Tribunal: STF
Processo: RE 1449116
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO TJPB 2008. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVADAS NOMEAÇÕES, DESISTÊNCIA E PEDIDO DE FINAL DE FILA, ASSIM COMO CARGOS VAGOS EM NÚMERO SUFICIENTE A ATINGIR A POSIÇÃO DO CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. - Comprovadas nomeações e criações de cargos em número suficiente a atingir a posição do candidato classificado inicialmente fora do número de vagas, há que se falar em direito subjetivo à nomeação”.



    O recorrente alega violação dos artigos 37, inciso II e IV, e 169 da Constituição Federal, haja vista que “a nomeação de candidatos aprovados além do número de vagas é baseada na discricionariedade da Administração, na qual não pode jamais o Poder Judiciário imiscuir-se, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes”.



    Assevera “que a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação”.



    Em 15/2/2023, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 784 do STF. 



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CPC/15. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS CARGOS VAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA OU DE QUALQUER OUTRO OBSTÁCULO ORÇAMENTÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP N. 22.813-DF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL.



    - Acerca do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora das vagas previstas em edital, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 784, já entendeu que o STF consignou, ao final, outra premissa de direito, tratada como excepcionalidade, consistente no surgimento de novas vagas e na manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento, bem como diante da inexistência de prova de restrição orçamentária ou de qualquer outro obstáculo de ordem financeira, a ser provado pelo poder público, hipótese que se amolda ao caso ora sub examine. Precedente: MS 22.813/DF, Primeira Seção, Min. Relator Og Fernandes. 



    - Acórdão que não apresenta desconformidade com o Tema 784 do STF. 



    - Juízo de retratação refutado”.



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou “procedente o pedido formulado na inicial para determinar a nomeação de JOSÉ PEREIRA JÚNIOR no cargo de Analista Judiciário/Área Judiciária da 7ª Região”. 



    Por oportuno, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A controvérsia devolvida ao colegiado gira em torno da suposta incompatibilidade da decisão exarada outrora, que determinou a nomeação do autor da demanda no cargo para o qual foi aprovado fora do número de vagas previamente fixadas, com o entendimento sufragado pelo STF, no sentido de que o ‘surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital’. 



    Em que pese possam parecer incompatíveis, não há incongruência entre os entendimentos. É que um detalhe autoriza o tratamento diferenciado dado ao caso dos autos. Com efeito, a leitura do julgado traz elemento que autoriza o julgamento naqueles termos, em face do surgimento do direito do candidato em virtude de desistência de posse e pedidos de final de fila, situação que contemplou a posição obtida pelo agravado no certame.



    (...)



    Assim, restou comprovada a superveniente existência de vagas por força da desistência de candidatos convocados ou de pedido de final de fila durante o prazo de validade do certame, assim como a existência de cargos vagos, de sorte que a expectativa de direito dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, em número suficiente para suprir as vagas surgidas, passa a constituir direito líquido à nomeação e posse.



    Registro, ainda, que ficou atestada a necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração, bem como que a quantidade de vagas surgidas em relação aos candidatos desistentes/final de fila alcança a posição do autor na lista de aprovados do certame. 



    Ademais, é de suma importância consignar que, por meio do edital do concurso, de nº 001/2008, restou estabelecido que o concurso se destinava ao preenchimento das vagas existentes à época, das que surgissem no lapso temporal de validade do certame, além da formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça da Paraíba, consoante se verifica do Edital nº 001/2008, de 24 de julho de 2008, in verbis:



    (...)



    Dos trechos do edital do certame em referência, verifica-se, sem sombra de dúvida, que as vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso público em menção compõem o número inicialmente oferecido no edital de abertura do certame, pois, conforme outrora pontuado, restou expressamente previsto que o concurso destinava-se a preencher as vagas existentes e as que surgissem, dentro do prazo de validade, em decorrência da criação de cargos, aposentadorias, vacâncias, exonerações e demissões. 



    O Edital vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos que se inscrevem no concurso e, por essa razão, todos passam a ter que observar as regras fixadas no ato convocatório. Note-se que não é o caso de previsão editalícia de nomeação apenas dos candidatos aprovados dentro das vagas em números absolutos. Se assim fosse, não haveria dúvida que a pretensão do recorrente encontraria intransponível obstáculo no entendimento esposado pelo STF.



    No caso, repita-se, há expressa previsão de nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas existentes, mas que vierem a surgir dentro do prazo de validade do concurso”.



    Na espécie, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital que regulou o certame, o que é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VAGAS SURGIDAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Juízo de origem analisou a causa à luz do acervo fático-probatório constante dos autos e das normas previstas no edital do certame, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de provas e cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não se aplica o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 837.311-RG - Tema 784 da Repercussão Geral-, tendo em vista que, na presente hipótese, consta previsão expressa no edital do certame no sentido de que ‘o concurso tinha a finalidade de prover os cargos vagos e aqueles que viessem a vagar ou que fossem criados ao longo do prazo de validade do certame’ (fl. 7, Doc. 9) - situação distinta da enfrentada no referido precedente paradigma. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.420.898/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/23).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. PREVISÃO NO EDITAL. SÚMULA 454/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a reanálise das cláusulas editalícias, procedimento vedado neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.280.737/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/11/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVA VAGA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.205.915/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa do que decidido por esta Corte quando do julgamento do RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016, Tema 784. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo dos candidatos à nomeação, no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE nº 1.061.966/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/8/20).



    Ainda nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente: RE nº 1.426.718/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/4/23; RE nº 1.378.189/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/9/22; RE nº 1.299.183/PB, DJe de 2/7/21; e RE nº 1.041.271/PB, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/2/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente